Tribunal: TJDFT
Processo: 0008411-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008411-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A decisão do eminente Desembargador Presidente de ID: 23730792, preclusa, negou seguimento ao RE do SINDIRETA de ID: 14276035. Outrossim, preclusa a decisão de ID: 25038910, que não conheceu do agravo interno do DF (ID: 22509698), às partes, para requerer o que for de direito. Brasília, 18 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador